Tribunal: STF
Processo: RE 1580573
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. HARMONIA COM O TEMA  
666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – DANOS NA VIATURA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. – A ação de ressarcimento proposta pelo Estado com fundamento no art. 37, § 6º, da CR/88, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos quando não se fundamentar em ato ilícito do servidor público que caracterize improbidade administrativa ou ilícito penal (RE 669069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, 28/04/2016). – O prazo para a propositura de ação de ressarcimento, em razão de acidente de trânsito, com danos materiais em viatura policial, prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do fato (sinistro), nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32” (fl. 1, e-doc. 101).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 111). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República, bem como desrespeitado os Temas 666 e 1.199 da repercussão geral. 



    Realça “não questiona[r] a decisão desta Corte acerca da prescritibilidade das ações de reparação de danos ajuizadas pela Fazenda Pública. O que aqui se discute é o alcance pretérito do Tema 666, considerando-se, principalmente, o entendimento atualíssimo do Supremo presente no Tema 1199” 
(fl. 5, e-doc. 121).



    Sustenta que, “na data da distribuição, a jurisprudência das Cortes Superiores considerava imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário. Porém, o entendimento só veio a se alterar com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069 (Tema 666), transitado em julgado no ano de 2016, que decidiu pela prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito civil” (fl. 6, e-doc. 121).



    Argumenta que “a modificação de tese jurisprudencial em matéria de prescrição, não pode retroagir para considerar prescrita pretensão que não o era à época da distribuição da ação” (fl. 7, e-doc. 121).



    Pondera que, “em recentíssima decisão, também, com repercussão geral, Tema 1199, o STF destacou o caráter excepcional de se aplicar retroativamente novo prazo prescricional, concluindo pela irretroatividade da Lei 14.230/2021 para os casos de responsabilidade por atos ilícitos” (fl. 9, e-doc. 121).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão vergastado, afastando a prejudicial da prescrição“ (fl. 10, e-doc. 121).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG 
(Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    O Tribunal de origem conformou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 666 da repercussão geral, porque considerou ter ocorrido prescrição no caso sob análise, por se tratar de ação de reparação decorrente de ilícito civil.



    Embora o recorrente alegue que “a modificação de tese jurisprudencial em matéria de prescrição, não pode retroagir para considerar prescrita pretensão que não o era à época da distribuição da ação” e que “a petição inicial foi distribuída no ano de 2011” (fls. 5-6, e-doc. 121), ressalta-se que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 666 da repercussão geral, nos seguintes termos do voto do Relator: 



    “Ao tempo do fato que deu causa à ação – o acidente automobilístico, ocorrido em 20 de outubro de 1997 – estava em vigor o Código Civil de 1916, cuja regra do art. 177 fixava em vinte anos o prazo de prescrição das ações pessoais, dentre elas as de responsabilidade civil. Todavia, com a vigência do atual Código Civil, em 1º de janeiro de 2003, incidiu a norma de transição do seu art. 2.028, que, a contrario sensu, preconizou a imediata incidência dos prazos prescricionais reduzidos pela nova lei nas hipóteses em que ainda não houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido no diploma revogado. É exatamente o que se tem na espécie. Assim, até 31 de dezembro de 2002, estava a demanda em questão submetida ao prazo prescricional vintenário, ficando, a partir de 1º de janeiro de 2003, imediatamente sujeita às regras prescricionais da nova codificação, que, segundo o art. 206, § 3º, V, é de três anos em matéria de reparação civil. Como a presente ação foi ajuizada pela União apenas em 2008, isto é, quando ultrapassado o derradeiro marco para a deflagração da medida judicial (1º/1/2006), deve ser reconhecida a prescrição do direito de exercê-la”.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    Constata-se que o Tema 1.199 trata da irretroatividade, ou não, em relação à revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo essa a situação trazida na espécie, em que se discute a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da prática de ilícito civil.



    Inaplicável na espécie o Tema 1.199 da repercussão geral.



    6. O Tribunal de origem concluiu não ter o recorrente comprovado a improbidade administrativa, ao assentar que “caberá àquele que pretende o ressarcimento demonstrar que o fundamento determinante de sua pretensão recai sobre um ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, pois somente nos casos de improbidade administrativa, em que o agente público pratica, de forma dolosa ou com culpa grave, um ato de desonestidade em prejuízo da coletividade, afasta-se a prescrição para o ressarcimento do dano” (fl. 6, e-doc. 101).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos do recorrente sobre a configuração do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  
COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI 
N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.049-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 
n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO 
EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 
3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 
4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalta-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora